Tribunal: TCU
Processo: 020.782/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10519/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em face do sr. Fernando Luiz Diehl e da Associação Brasileira de Oceanografia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 590976, cujo por objeto é o " Apoio ao XII Congresso Latino - Americano de Ciências do Mar - XII COLACMAR ", Considerando as conclusões uniformes exaradas pela unidade técnica e pelo Ministério Público às peças 93 a 96; Considerando que o prazo para a prestação de contas pelos recursos federais repassados finalizou em 30/7/2007, marco para a contagem de prazo da prescrição, segundo o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022; Considerando a fixação de entendimento por este Tribunal, mediante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , que a contagem do prazo da prescrição intercorrente seria iniciada a partir do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando que entre a " Informação 239/2012 - sobre a retirada da inadimplência da convenente na qualidade de ordenador de despesas do Ministério concedente (peça 56) ", de 3/8/2012, e o " Parecer Financeiro 79/2015 - análise documental relativa à execução financeira da Prestação de Contas final do Convênio 003/2007 (peça 57) ", de 10/9/2015 transcorreram mais de três anos; Considerando, ainda, que entre o " Ofício 52/2017 - comunicação a Maria Inês Freitas dos Santos sobre a existência e notificação para recolhimento de débito (peça 66) ", de 22/5/2017, e o " Despacho solicitando a instauração de TCE (peça 69) ", de 24/5/2022, transcorreram mais de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alíneas "a" e "b" do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição punitiva e ressarcitória dos fatos apurados nesta tomada de contas especial, arquivando o presente processo e comunicando os responsáveis e o tomador de contas o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.782/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Brasileira de Oceanografia (90.221.151/0001-62); Fernando Luiz Diehl (XXX.870.970-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.